Tribunal: TJBA
Processo: 0314359-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314359-10.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: ATLAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA e outros (3) Advogado(s):CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DOS DEMAIS TÍTULOS RECLAMADOS. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO APENAS EM RELAÇÃO A UMA AVENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0314359-10.2013.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO BRADESCO SA e, parte Apelada, ATLAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA e outros (3). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator